Tribunal: TJSP
Processo: 2080284-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIFERENÇAS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO INCORRETA DO BENEFÍCIO. No curso do processo foi deferia a antecipação da tutela para imediata implantação do auxílio-doença. Autarquia que, equivocamente, implantou auxílio-acidente. Decisão que determinou o pagamento das diferenças do benefício em 30 dias. Art. 100 da CF não aplicado ao caso. Decisão agravada que deve ser mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIFERENÇAS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO INCORRETA DO BENEFÍCIO. No curso do processo foi deferia a antecipação da tutela para imediata implantação do auxílio-doença. Autarquia que, equivocamente, implantou auxílio-acidente. Decisão que determinou o pagamento das diferenças do benefício em 30 dias. Art. 100 da CF não aplicado ao caso. Decisão agravada que deve ser mantida. Recurso não provido.